Tribunal: TJSP
Processo: 1006305-17.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Sentença de procedência da ação – Inconformismo da requerida – Não acolhimento – Autora portadora de asma brônquica muito grave, polipose nasal com rinosinusite crônica e urticária crônica – Negativa de fornecimento do medicamento 'Dupilumabe' – Alegação de ausência de previsão no rol da ANS bem como, o entendimento do C.

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Sentença de procedência da ação – Inconformismo da requerida – Não acolhimento – Autora portadora de asma brônquica muito grave, polipose nasal com rinosinusite crônica e urticária crônica – Negativa de fornecimento do medicamento 'Dupilumabe' – Alegação de ausência de previsão no rol da ANS bem como, o entendimento do C. STJ quanto a taxatividade do rol da ANS.- Entendimento do C. STJ acerca da taxatividade do rol da ANS não possui efeito vinculante. - Validade e aplicação da Súmula 102 do E. TJSP, acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.